Tribunal: TJSP
Processo: 2115067-57.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. No Código Civil de 1916 era vintenário o prazo para o exercício da pretensão indenizatória (art. 177), reduzido pelo atual diploma para três anos, por força do disposto no art. 206, § 3o, V. Por aplicação da Súmula 150 do E. STF e da regra de direito intertemporal do art. 2.028 do CC/02, encontra-se prescrita a pretensão

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. No Código Civil de 1916 era vintenário o prazo para o exercício da pretensão indenizatória (art. 177), reduzido pelo atual diploma para três anos, por força do disposto no art. 206, § 3o, V. Por aplicação da Súmula 150 do E. STF e da regra de direito intertemporal do art. 2.028 do CC/02, encontra-se prescrita a pretensão executória relativa à indenização pelo não uso do imóvel, uma vez que a decisão condenatória transitou em julgado em 25.08.1997, mas o cumprimento de sentença, nesse particular, teve início apenas em 19.12.2012. Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no 2115067-57.2015.8.26.0000/50000,
da Comarca de Guarulhos, em que é embargante NABIL MOURAD, é
embargada MARILENA PACINI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos de declaração, com efeitos modificativos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2115067-57.2015.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: GUARULHOS – 4a VARA CÍVEL
Embargante: NABIL MOURAD
Embargada: MARILENA PACINI
VOTO No 35.142
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenizatória. No Código Civil de
1916 era vintenário o prazo para o exercício da
pretensão indenizatória (art. 177), reduzido
pelo atual diploma para três anos, por força do
disposto no art. 206, § 3o, V. Por aplicação da
Súmula 150 do E. STF e da regra de direito
intertemporal do art. 2.028 do CC/02, encontra-
se prescrita a pretensão executória relativa à
indenização pelo não uso do imóvel, uma vez
que a decisão condenatória transitou em
julgado em 25.08.1997, mas o cumprimento de
sentença, nesse particular, teve início apenas
em
19.12.2012.
Embargos
declaratórios
acolhidos, com efeito modificativo.
Proferido o v. acórdão de fls. 247/260, que deu
parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
réu, opõe este embargos declaratórios (fls. 266/269).
Sustenta o embargante, em suma, que a
sentença que acolheu os pedidos de obrigação de fazer e indenização
transitou em julgado em 25.08.1997. Aduz que, por aplicação da regra
de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo
prescricional da ação indenizatória foi reduzido para três anos, contado
a partir de 11.01.2003. Afirma que as execuções da multa por
obrigação de fazer e da indenização, apesar de cumuladas no mesmo
processo, seguem regras distintas de prescrição. Argumenta que o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2115067-57.2015.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
acórdão se omitiu quanto à natureza da execução do título judicial,
tendo em vista a natureza dúplice das ações cumuladas. Ressalta que
a embargada, inicialmente, procedeu à execução somente das
astreintes, vindo a exigir a indenização apenas em 19.12.2012, quando
já estava consumada a prescrição. Por isso, requer o acolhimento dos
presentes embargos, com efeito modificativo, inclusive para fins de
prequestionamento dos arts. 292 e 573 do Código de Processo Civil,
art. 177 do Código Civil de 1916 e arts. 206, § 3o, V e 2.028 do Código
Civil de 2002.
Esta Col. Câmara rejeitou os embargos de
declaração (fls. 273/277), decisão contra a qual o embargante opôs
Recurso Especial (fls. 381/398), ao qual o E. Superior Tribunal de
Justiça deu parcial provimento, por entender que não houve
enfrentamento explícito da alegação do embargante de que houve
prescrição quanto à pretensão de indenização pelo não uso do imóvel,
deixando de esclarecer “se a execução ajuizada aos 25/8/1997 se
tratava apenas da multa diária, como alegado por NABIL e se o
cumprimento da sentença quanto ao pedido de obrigação de indenizar
foi apresentado apenas em dezembro de 2012”. Assim, determinou o
retorno dos autos para que esta E. Corte “analise as questões trazidas
nos embargos de declaração, como entender de direito” (fls. 531/535).
É o relatório.
Cumpre consignar, de início, que todas as
questões arguidas no recurso de agravo de instrumento interposto pelo
embargante já foram julgadas no v. acórdão de fls. 247/260, integrado
pelos acórdãos de fls. 273/277 e 296/303. O tema em debate nesta
oportunidade é pontual e diz respeito apenas à ocorrência de
prescrição quanto à pretensão de indenização pelo não uso do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2115067-57.2015.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
A propósito, assentou a E. Corte Especial (g.n.):
No presente recurso, NABIL afirmou a negativa de
vigência do art. 535, do CPC/73 no que se refere à
omissão do Tribunal estadual quanto à existência de
prescrição e incidência da Súmula no 150, do STF,
bem como da incidência do art. 206, § 3o, do CC e a
regra de transição do art. 2.028, do CC no que se
refere ao pedido de indenização pelo não uso do
imóvel.
Com razão.
De fato, em seu embargos de declaração NABIL
requereu a manifestação do Tribunal estadual quanto
a existência de sentença de obrigação de fazer a
reforma e de indenização pelo não uso do imóvel.
Afirmou que, após o trânsito em julgado da sentença,
MARILENA executou apenas a multa diária pelo não
cumprimento da obrigação de fazer e apenas aos
19/12/2012 requereu a execução da indenização,
estando esta última prescrita.
Da acurada análise do acórdão que julgou os
aclaratórios verifica-se que o TJ/SP não tratou sobre o
tema visto que apenas consignou que a sentença
transitou em julgado aos 25/8/1997 e que a execução
se iniciou pouco tempo depois, confira-se:
Descarto, por fim, a alegada ocorrência de prescrição.
A decisão definitiva de mérito transitou em julgado em
25.08.1997 e a execução do título judicial, sob a égide
da lei processual então vigente, iniciou-se pouco
depois, tanto que o agravante chegou a opor
embargos
à
execução
e
exceção
de
pré-
executividade, ambos rejeitados. Assim, não se
verificou o decurso do prazo vintenário do art. 177 do
Código Civil de 1916. Ademais, somente há prescrição
intercorrente
se
o
processo
ficar
paralisado,
voluntariamente, por tempo igual ou superior ao prazo
prescricional fixado em lei para a propositura da ação.
Na espécie, não consta dos autos evidência de que a
autora tenha permanecido inerte por tempo suficiente
para que se consumasse a prescrição [...] (e-STJ, fl.
276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2115067-57.2015.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Contudo, o Tribunal estadual não esclareceu se a
execução ajuizada aos 25/8/1997 se tratava apenas
da multa diária, como alegado por NABIL e se o
cumprimento da sentença quanto ao pedido de
obrigação de indenizar foi apresentado apenas em
dezembro de 2012.
O tema também não foi tratado no acórdão de e-STJ,
fls. 246/260.
É condição sine qua non ao conhecimento do recurso
especial que a questão de direito ventilada nas suas
razões tenha sido analisada pelo acórdão objurgado.
Assim, recusando-se o TJ/SP a se manifestar sobre a
questão federal, terminou por negar prestação
jurisdicional.
A propósito, cite-se o precedente abaixo:
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. MULTA. TERMO DE AJUSTAMENTO
DE CONDUTA. CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015.
1. Na origem, trata-se de Embargos à Execução
objetivando o afastamento da multa prevista no Termo
de Ajustamento de Conduta. O Juízo da 1a Vara da
Comarca de Presidente Venceslau julgou o pedido
improcedente. O Tribunal a quo deu provimento à
Apelação para extinguir a execução, ao fundamento
de que "não ficou comprovado nos autos que o TAC
foi integralmente descumprido" (fl. 714, e-STJ).
2. Mediante Embargos de Declaração, o recorrente
solicitou que fosse analisada a tese de que cabia à
parte recorrida comprovar que as obrigações definidas
no Termo de Ajustamento de Conduta foram
satisfeitas, sob pena de indevida inversão do ônus da
prova. Contudo, o Tribunal de origem rejeitou os
Embargos de forma genérica, sem se pronunciar
sobre as insurgências do recorrente.
3. Recurso Especial provido, a fim de anular o aresto
proferido nos Embargos de Declaração e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
profira novo julgamento, esclarecendo a alegação do
Ministério Público de que houve "negativa de vigência
ao artigo 373, I e II, do CPC, ante indevida inversão do
ônus da prova" (fls. 746-761, e-STJ).
(REsp
1.814.580/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, j. 3/12/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2115067-57.2015.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
19/12/2019)
É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à
instância ordinária para que sane o referido vício.
Fica prejudicada a análise das demais violações
apontadas.
Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, §
5o, do NCPC c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova
redação que lhe foi dada pela emenda no 22 de
16/3/2016,
DJe
18/3/2016),
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial determinando o
retorno dos autos ao TJ/SP para que analise as
questões trazidas nos embargos de declaração, como
entender de direito.
Assim, em relação às questões que não dizem
respeito à prescrição da pretensão indenizatória e reflexos do seu
eventual acolhimento, mantenho integralmente os fundamentos
expostos nos v. acórdãos de fls. 247/260, 273/277 e 296/303, aos
quais faço remissão e que ficam incorporados ao presente, para evitar
desnecessária repetição.
Isto assentado, oportuno rememorar os termos da
irresignação do embargante, especificamente quanto à indigitada
prescrição.
Afirma ele, nas razões do agravo, que se
consumou a prescrição da pretensão relativa à indenização pela não
utilização do imóvel, por aplicação dos arts. 177 do CC/16 e arts. 206, §
3o, V e 2.028 do CC/02, bem assim da Súmula 150 do STF, tendo em
vista que a sentença condenatória transitou em julgado em
agosto/1997, mas apenas em dezembro/2012 a agravada deu início ao
cumprimento de sentença.
No ponto, decidiu esta Col. Câmara: “Descarto, por
fim, a alegada ocorrência de prescrição. A decisão definitiva de mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2115067-57.2015.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
transitou em julgado em 25.08.1997 e a execução do título judicial, sob
a égide da lei processual então vigente, iniciou-se pouco depois, tanto
que o agravante chegou a opor embargos à execução e exceção de pré-
executividade, ambos rejeitados. Assim, não se verificou o decurso do
prazo vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916. Ademais, somente
há prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado,
voluntariamente, por tempo igual ou superior ao prazo prescricional
fixado em lei para a propositura da ação. Na espécie, não consta dos
autos evidência de que a autora tenha permanecido inerte por tempo
suficiente para que se consumasse a prescrição” (fl. 255).
Irresignado, o embargante sustentou omissão do
v. acórdão, ao fundamento, em síntese, de que o título judicial
transitado em julgado em 25.08.1997 continha duas cominações, multa
pelo descumprimento da obrigação de fazer e indenização pela
privação
do
uso
do
imóvel, tendo a embargada promovido
tempestivamente apenas a execução das astreintes, permanecendo
inerte quanto à verba indenizatória, que veio a ser exigida somente em
19.12.2012, quando já consumada a prescrição.
Pois bem, em observância ao quanto determinado
pelo E. STJ no julgamento do Recurso Especial interposto pelo
embargante, passo a analisar a questão.
Com efeito, em primeiro grau, além das verbas de
sucumbência, o embargante foi condenado “a realizar as obra
necessárias em seu imóvel, bem como reparar os danos materiais
sofridos pela autora em seu imóvel descrito na inicial e, ainda
indenização pela privação de utilização do imóvel, tudo a ser calculado
em liquidação de sentença por arbitramento” (fls. 176/180). Em segundo
grau, deu-se provimento ao apelo da embargada, para impor ao
embargante multa de R$ 150,00 por dia para realização das obras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2115067-57.2015.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
apontadas no laudo pericial produzido na fase de conhecimento, a
contar de 30 dias do trânsito em julgado, concedidos 60 dias para
conclusão (fls. 181/188).
Embora não haja nos autos cópia do primeiro
cumprimento de sentença instaurado nos autos, iniciado pouco tempo
depois do trânsito em julgado, os excertos reproduzidos pela
embargada na contraminuta, bem assim o quanto relatado pela MM.
Juíza a quo na decisão agravada, permitem inferir que aquele incidente
referia-se exclusivamente às astreintes. Nesse sentido:
“REQUER a autora, já nesta oportunidade, a intimação
dele, réu, para o pagamento, no prazo de 10 (dez)
dias da multa já vencida até a presente data, no
valor somente do principal de R$ 125.850,00 (cento e
vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta reais)
correspondente a 839 dias desde o trânsito em julgado,
à parte dos juros e correção monetária a serem
calculados com o pagamento, sendo insuficiente o
depósito por ele feito de apenas R$ 3.767,00. Ressalta
a autora, neste requerimento, o quanto consta
convincentemente dito no V. Acórdão, como medida
coercitiva que obrigue o réu ao cumprimento das
obrigações a ele impostas, e sem prejuízo do quanto
vier a ser mais tarde apurado pelos demais tópicos
de sua condenação, inclusive pelo remanescente da
multa após o cumprimento da obrigação de fazer” (g.n.,
excertos reproduzidos na contraminuta, fls. 235/236 –
fl. 722 dos autos de origem)
“Representado
pela
autora
a
fls.
720/722
o
descumprimento da sentença, apresentou esta cálculo
referente à multa, no valor de R$ 125.850,00” (g.n.,
trecho da decisão agravada, fl. 189)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2115067-57.2015.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Às fls. 95/148, por seu turno, consta cópia do
segundo incidente de cumprimento de sentença (fls. 785/838 dos autos
de origem), iniciado em 19.12.2012, no qual a embargada pugna pela
intimação do embargante para pagamento da multa, então no valor,
segundo ela, de R$ 1.615.271,41, e da indenização pelo período de
privação do uso do imóvel, no valor de R$ 761.296,14.
A decisão agravada confirma que foi apenas
nesse momento que a embargada deu início à execução da
indenização pelo não uso do imóvel: “Pede a autora a fls. 785/838 a
intimação do requerido para cumprimento da sentença, notadamente
quanto à multa por descumprimento da obrigação e pelo período de
indisponibilidade do imóvel” (g.n., fl. 189).
Nesse contexto, suprindo a omissão do v. acórdão
de fls. 247/260, impõe-se reconhecer que, de fato, está prescrita a
pretensão executória atinente à indenização pela privação de uso do
imóvel.
Conforme a orientação traçada pela Súmula 150
do E. STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação a ela
correspondente.
Na vigência do Código Civil de 1916, quando
ocorreu o trânsito em julgado da decisão condenatória (25.08.1997), em
razão da inexistência de regra específica, aplicava-se à pretensão
indenizatória a prescrição vintenária do art. 177 daquele diploma. No
novo Código Civil, o prazo foi reduzido para três anos (art. 206, § 3o, V).
No caso em exame, até o início da vigência do
CC/02 não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos do
art. 177 do CC/16 em relação à indenização pelo não uso do imóvel.
Por essa razão, mediante aplicação da regra de direito intertemporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2115067-57.2015.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
do art. 2.028 do Código Civil vigente, o novo prazo, de 3 anos do art.
206, § 3o, V, se iniciou em 11.01.2003, de modo que, segundo a
referida Súmula 150 do STF, a embargada deveria ter iniciado a
execução da verba de caráter indenizatório até 11.01.2006. Veio a fazê-
lo, entretanto, somente em 19.12.2012, quando já se encontrava
fulminada pela prescrição.
Isto assentado, subsiste apenas a execução da
multa, em relação à qual se fixou o período de incidência entre
25.11.1997 e 08.10.1999, limitada ao valor total de R$ 30.000,00,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a
publicação do acórdão de fls. 247/260.
Como
reflexo
e
consectário
lógico
do
reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, fica
prejudicada a determinação constante do item “b” da parte dispositiva
do v. acórdão de fls. 247/260, em que se limitou o período de
indenização pela indisponibilidade de uso do imóvel, no valor mensal de
R$ 400,00, de julho/1994 a outubro/1999.
Ante o exposto, acolho os embargos, com efeito
modificativo, para pronunciar a prescrição da pretensão executória da
indenização pelo não uso do imóvel, tornando prejudicado, em
consequência, o determinado no item “b” da parte dispositiva do v.
acórdão embargado. Mantém-se, no mais e naquilo que não conflita
com o aqui estabelecido, o quanto decidido às fls. 247/260.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator